Tribunal: TJBA
Processo: 8001014-62.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001014-62.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALTINO JOSE DO ESPIRITO SANTO CLEMENTINO Advogado(s): PAULO SERGIO DE ARAUJO MACEDO IMPETRADO: SECRETARIO DE SEGURANÇA PUBLICA DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. REMOÇÃO DE OFÍCIO. ATO DEVIDAMENTE MOTIVADO. DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR PÚBLICO. REMOÇÃO NO INTERESSE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INAMOVIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O impetrante, Policial Civil, exerceu suas atividades laborais por mais de 24 anos na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos, no entanto, afirma que em 18/08/2022, foi surpreendido com sua remoção, de ofício, para a 25ª Delegacia territorial de Dias D’Ávila, através da Portaria nº 00448783. 2. A remoção de servidor público é ato discricionário da Administração Pública, observada a oportunidade, necessidade e conveniência, exigindo-se, ainda, a devida motivação. O servidor público não tem direito à inamovibilidade, sendo permitido ao Poder Público, na esfera da discricionariedade e atendendo ao interesse público, modificar a lotação do servidor, observado, repita-se, a motivação do ato administrativo. 3. Tratando-se o Mandado de Segurança, cuja via estreita não comporta dilação probatória, restou evidenciado que o ato administrativo impugnado, consubstanciado na Portaria nº 00448783, encontra-se em total consonância com a legislação vigente, vez que satisfatoriamente motivado, comprovando o interesse da Administração. 4. No que concerne a alegação de que a remoção do impetrante ensejou abalos em seu estado de saúde, tal circunstância não foi discutida no processo administrativo que fundamentou o ato de remoção do impetrante, sendo vedado ao Poder Judiciário ingressar no mérito do ato administrativo, restringindo-se a atividade jurisdicional ao controle de legalidade, consoante dispõe a Súmula 665 do STJ. 5. Violação a direito líquido e certo que não se constata, não encontrando amparo legal a pretensão formulada no writ. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8001014-62.2023.8.05.0000, em que figuram, como impetrante, ALTINO JOSE DO ESPIRITO SANTO CLEMENTINO, e, como impetrados, o SECRETARIO DE SEGURANÇA PUBLICA DA BAHIA e o DELEGADO GERAL DA POLICIA CIVIL DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA vindicada, e assim o fazem pelos motivos expendidos no voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2024. Des. Jorge Barretto Relator